Tribunal: TJDFT
Processo: 0703683-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703683-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANE BEZERRA DE SOUSA, MARISTELA FELIPE OLIVEIRA, EMILIO CESAR SANTOS DE SOUZA, WASTHEN SAMAI QUIXABEIRA MENEZES, FRANCISCA CHAVES DE SOUSA AGRAVADO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, KASSYO SANTOS RAMOS DECISÃO Satisfeita a condição exposta no Despacho de Id. 43299187, analiso o pedido liminar. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LILIANE BEZERRA DE SOUSA, MARISTELA FELIPE OLIVEIRA, EMÍLIO CÉSAR SANTOS DE SOUZA, WASTHEN SAMAI QUIXABEIRA MENEZES e FRANCISCA CHAVES DE SOUZA questionando a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a tutela provisória de urgência buscada pelos ora agravantes, nos autos do processo n° 0741814-10.2022.8.07.0001, consistente, tal como declinado no presente recurso, em “suspender atos partidários maculados de patente ilegitimidade de parte da pessoa que figura como primeira requerida/agravado, verdadeiro usurpador do cargo de Presidente Nacional da sigla”. O decisum recorrido, no que interessa à presente controvérsia, conta com os seguintes fundamentos (Id. 145147444 dos autos de origem): No caso dos autos, não vislumbro presentes os requisitos contidos no art. 300 do CPC que autorizem o deferimento da pretendida tutela de urgência. Em primeiro lugar, a baixa representatividade de pessoas naturais indicadas polo ativo sugere que a atuação situação envolvendo a cumulação de funções do Presidente e Secretário consiste em mera irregularidade, corroborada pela ampla maioria dos filiados, não apta para autorizar a pretendida destituição de toda a executiva nacional do partido, tal como pretendem os requerentes. Também não há qualquer notificação prévia realizada pelos requerentes no que se refere à convenção nacional realizada em 26/10/2022, não podendo o Poder Judiciário, agora, usurpar de decisões já consolidadas e decididas pelo partido, sob pena de indevida interferência nos atos associativos. Não há, ainda, ao contrário do que sustenta os autores, qualquer prova que confirme o suposto risco de extinção do partido mediante deliberação voluntária. O que se sabe é que o PTB se encontra devidamente registrado no TSE, com poderes de exercer suas faculdades definidas em lei. Ademais, todos os fatos lançados na inicial ainda merecem contornos que devem ser trazidos pela parte requerida, mediante prévio contraditório, em especial a atual representatividade do partido, envolvendo o seu Presidente e Secretário. Nesse cenário, considero ausentes os requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência. INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA. Os agravantes, porém, questionam os fundamentos invocados na Decisão, aduzindo, em sua defesa: que “o processo ilegítimo de fusão partidária pode e está a gerar muita insegurança jurídica”; que “O Estatuto Social do PTB é bastante cristalino ao asseverar que a interinidade e a provisoriedade no posto de Presidente da legenda resumem-se ao interregno de 60 (sessenta) dia”, o que não tem sido cumprido pelo agravado; que, em face da ilegitimidade, o agravado não poderia “iniciar qualquer ato formal lícito perante a agremiação partidária, muito menos convocar Convenção Nacional para deliberar sobre a extinção do PTB na tentativa de fusão partidária com o recém constituído partido denominado Patriota”; que a publicação do edital questionado pelos recorrentes foi publicado quando “a totalidade do partido estava envolta nas disputas para o segundo turno em âmbito nacional e no de várias unidades da Federação”; que se mostra indevida a desqualificação posta pelo Juízo de origem quanto à representatividade dos ora recorrentes, eis que “Toda e qualquer pessoa filiada ao PTB tem o mesmo valor intrínseco e é sujeito de direitos para pleitear em juízo ou fora dele direito próprio ou coletivo”; que “Todas as pessoas que são filiadas a partido político podem demandar e serem devidamente sopesadas em seus argumentos em todos os âmbitos, ainda mais na esfera judicial, no Poder Judiciário”; que a tutela de urgência se afigura necessária para que os “atos sorrateiros e açodados tomados pelo Primeiro Agravante possam ser paralisados, dada a ilegítima posição que ocupa de interinidade sem poderes para coordenar, em suma a extinção do PTB”. Reiteram, portanto, a tutela de urgência indeferida no processo de origem para “suspender os todos os atos do ilegítimo presidente interino do PTB”, “pondo termo ao arbítrio e ao autoritarismo das condutas do Primeiro Agravado e da Executiva Nacional do PTB, como forma equânime para que a totalidade das pessoas filiadas a esta sigla possam vir a ser escutados e a decisão de manter ou não o PTB vivo, tenha longevidade”. No mérito, buscam a confirmação da medida, com o provimento de seu recurso. Aos autos vieram guia de custas (Id. 43360815) e comprovante de pagamento (Id. 43281474). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, por se insurgir contra decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência, estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade aplicáveis ao recurso, daí porque admito seu processamento. Observado o nível de cognição próprio do momento processual, contudo, não reputo presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida pleiteada, em especial, a probabilidade de existência do direito acrescida do dano iminente que justifique a imediata intervenção do órgão julgador, conforme exigido pelo art. 300 do CPC para concessão de tutelas provisórias de urgência. Os agravantes, com efeito, nada disseram, tampouco demonstraram, acerca do dano concreto e iminente haurido da decisão recorrida, capaz de justificar o pedido formulado. Com efeito, não cabe ao julgador presumir os danos experimentados pela parte. Antes é desta o ônus de, especificamente, demonstrar o prejuízo grave ou de difícil reparação que irá suportar, acaso não suspensos ou modificados, desde logo, os efeitos da decisão recorrida. Segundo observo dos autos, os recorrentes questionam supostos atos praticados pelo atual presidente da sigla partidária tendentes a viabilizar possível fusão do partido com outra agremiação de mesma natureza. Ainda que, segundo alegado, não detenha o dirigente partidário legitimidade para a deflagração do processo de fusão, inclusive por estar, supostamente, acumulando cargos na estrutura do partido de forma ilegítima, fato é que não verifico, nem as partes conseguiram demonstrar, a existência de qualquer dano concreto e imediato capaz de justificar a concessão da liminar. Mesmo porque, sequer foram declinados especificamente os atos a requerem a medida de urgência, eis que os recorrentes, em pedido deveras amplo, pugnam pela suspensão de “todos os atos do ilegítimo presidente interino do PTB”. A aferição quanto a eventual ilegitimidade, porém, não escapa à dilação probatória e, inclusive, à formação do contraditório, mormente quando, pelo que observo, a despeito da irresignação vertida no recurso, houve a convocação para a convenção partidária, ou seja, a submissão do processo de fusão partidária à deliberação de seus filiados. Deste modo, ao menos por enquanto, não verifico danos flagrantes, e de caráter irreparável, a justificar a concessão da tutela de urgência. Posto isso, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora